Tribunal: TJSP
Processo: 1003433-10.2020.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Ação civil pública. Oferta de produtos com prazo de validade expirado. Necessidade e adequação da condenação à obrigação de não fazer, caracterizada pela proibição de disponibilização de tais produtos ao mercado consumidor. Ocorrência de danos morais coletivos em razão da exposição da saúde de potenciais consumidores a risco. Indenização, fixada na origem em R$20.000,00, que não comporta redução

Ementa:
Ação civil pública. Oferta de produtos com prazo de validade expirado. Necessidade e adequação da condenação à obrigação de não fazer, caracterizada pela proibição de disponibilização de tais produtos ao mercado consumidor. Ocorrência de danos morais coletivos em razão da exposição da saúde de potenciais consumidores a risco. Indenização, fixada na origem em R$20.000,00, que não comporta redução nem majoração, porquanto adequada às circunstâncias do caso e às finalidades da condenação. Sentença mantida.
Recursos improvidos.